Tribunal: TJSP
Processo: 1009939-60.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Prestação de serviços - Demanda julgada parcialmente procedente - Dívida de R$ 2.885,52 decorrente de suposta fraude - Requerente que nega ter adulterado o equipamento de medição de consumo de energia elétrica - Impossibilidade de se impor ao autor a prova de fato negativo - Concessionária

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Prestação de serviços - Demanda julgada parcialmente procedente - Dívida de R$ 2.885,52 decorrente de suposta fraude - Requerente que nega ter adulterado o equipamento de medição de consumo de energia elétrica - Impossibilidade de se impor ao autor a prova de fato negativo - Concessionária que, alegando ter constatado queda de consumo de energia, retirou o relógio medidor da residência do apelado, sem aviso prévio, a fim de realizar avaliação técnica - Termo de ocorrência de inspeção que teria apurado fraude, elaborado por prepostos da apelante que deve ser considerado de confecção unilateral, com ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF) - Ausente necessária prova pericial por parte da concessionária, que silenciou acerca disso quando intimada a indicar provas a serem produzidas - Não demonstrada a alegada adulteração no aparelho medidor de consumo de energia (art. 373, II, do NCPC) - Responsabilidade objetiva da concessionária, a qual assume o risco do negócio - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 (art. 85, § 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086108
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009939-60.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado PLINIO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009939-60.2019.8.26.0506 -Voto no 20999 – Ribeirão Preto - PRB
2
Voto no 20999
Apelação Cível no 1009939-60.2019.8.26.0506
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: PLINIO PEREIRA
Comarca: Ribeirão Preto
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - Prestação de serviços - Demanda julgada
parcialmente procedente - Dívida de R$ 2.885,52 decorrente de
suposta fraude - Requerente que nega ter adulterado o
equipamento de medição de consumo de energia elétrica -
Impossibilidade de se impor ao autor a prova de fato negativo -
Concessionária que, alegando ter constatado queda de consumo de
energia, retirou o relógio medidor da residência do apelado, sem
aviso prévio, a fim de realizar avaliação técnica - Termo de
ocorrência de inspeção que teria apurado fraude, elaborado por
prepostos da apelante que deve ser considerado de confecção
unilateral, com ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o,
inciso LV, da CF) - Ausente necessária prova pericial por parte da
concessionária, que silenciou acerca disso quando intimada a
indicar provas a serem produzidas - Não demonstrada a alegada
adulteração no aparelho medidor de consumo de energia (art. 373,
II, do NCPC) - Responsabilidade objetiva da concessionária, a
qual assume o risco do negócio - Recurso desprovido, com
majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$
2.000,00 (art. 85, § 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 109/111, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente
procedente o pedido a fim de declarar inexigível o débito descrito na petição inicial,
condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente na manutenção do
fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor, bem como no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Inconformada, a ré apela buscando reforma do julgado (fls. 113/126). Para
tanto, alega que teria constatado manipulação nas ligações do relógio medidor do autor. No
período da apuração constatara queda do consumo de energia. Teria direito de receber pelo
fornecimento de energia ao imóvel do apelado. O corte no fornecimento de energia seria
legítimo.
As contrarrazões vieram às fls. 132/135, oportunidade em que o autor disse
que o débito teria sido apurado unilateralmente. Não haveria prova da adulteração do
relógio medidor.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Por meio desta demanda o autor pretende a declaração de inexistência de
débito, sustentando que não procedera à adulteração do equipamento medidor de consumo
de energia elétrica de sua residência, e o reestabelecimento do fornecimento de energia
elétrica em sua residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009939-60.2019.8.26.0506 -Voto no 20999 – Ribeirão Preto - PRB
3
Denota-se dos autos que a recorrente teria apurado queda de consumo de
energia elétrica no imóvel do autor e, com base nessa informação e sem intimação prévia
do requerente, enviou equipe técnica ao local e retirou o equipamento de medição daquela
unidade consumidora para avaliação técnica.
Posteriormente teria apurado irregularidade no relógio medidor que estaria
calculando a menor o consumo de energia elétrica, gerando prejuízo à recorrente,
correspondente ao valor do débito cobrado (R$ 2.885,52).
Todavia, a demandada, procurando demonstrar suas alegações, juntou com a
contestação apenas o termo de ocorrência e inspeção (TOI), elaborado por seus prepostos,
de maneira que deve ser considerado de formação unilateral, não se prestando a demonstrar
a alegada dívida que existiria em nome do autor, decorrente de adulteração no relógio de
energia elétrica (artigo 373, inciso II, do NCPC).
Vale anotar que o autor nega ter adulterado o medidor de consumo de
energia elétrica, e não há como transferir a ele “o ônus da prova, pois a impossibilidade é
de ordem natural e deriva da inviabilidade de se demonstrar um fato negativo” (Moacyr
Amaral Santos. Prova Judiciária no Cível e Comercial, vol. I, pág. 174, 3a ed., Max
Limonad Editor, São Paulo).
Descabido obrigar alguém a provar algo que afirma não existir (“probatio
diabolica”).
Assim, cabia à demandada fazer prova, mediante perícia técnica isenta, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, de que o apelado teria fraudado o equipamento
de medição do consumo de energia elétrica, e não o retirado para o examinar em sigilo.
Sequer uma terceira empresa isenta foi contratada para tanto (art. 129 e
seguintes da Resolução no 414/2010 da ANEEL).
Importa observar que o recorrido não foi intimado da inspeção realizada
pela recorrente, momento em que houve a remoção do equipamento medidor de energia,
supostamente fraudado.
Também não há notícia da existência do equipamento ou de seu estado
atual, a fim de que fosse feita perícia judicial sobre o mesmo, sendo certo que a demandada
peticionou às fls. 107/108 dizendo que não existiriam mais provas a serem realizadas.
O ato praticado pela demandada reveste-se de ilegalidade, posto que não
foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que
incidem também em procedimentos administrativos (art. 5o, inciso LV, da CF).
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:
“Incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao
contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o
entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida” (REsp no 1412433, Relator
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018);
“Caberia à concessionária dos serviços fornecer os elementos de prova das
alegações feitas, já que o ônus da prova cabe a quem alega o fato. Não o fazendo,
impossível a caracterização da fraude” (REsp no 62097, Relator Ministro Francisco
Peçanha Martins, 2a Turma, j. 05/10/2000).
Cabe aqui o seguinte excerto jurisprudencial: “PRESTAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009939-60.2019.8.26.0506 -Voto no 20999 – Ribeirão Preto - PRB
4
SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de
inexistência de débito - Fraude no aparelho medidor - Ausência de provas - Relógio
medidor não apresentado, por culpa da ré, quando da realização da perícia - Prática abusiva
- Má prestação do serviço - Concessionária que não se desincumbiu de comprovar a
responsabilidade do usuário pela suposta fraude (Art. 333, I, do CPC/1973) - Cobrança
arbitrária - Manutenção do reconhecimento da inexistência do débito apontado pela ré -
Sentença mantida - Recurso da ré desprovido. Recurso Adesivo do Autor - Dano Moral
configurado - Hipótese de dano 'in re ipsa' - Sentença reformada - Dano material
inexistente - Recurso parcialmente provido, para fixar, em favor do autor, indenização por
dano
moral
(R$
10.000,00).
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
0084683-60.2012.8.26.0224 - Guarulhos - 34a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
Carlos Von Adamek - j. 27-7-2016).
Destarte, em que pesem as alegações da recorrente, a fraude no medidor de
energia e sua autoria foram postas em dúvida pelo autor e não foram provadas pela ré
(artigo 373, inciso II, do NCPC), de maneira que andou bem o MM. Juízo “a quo” em
declarar inexigível o débito descrito na petição inicial que, ressalte-se, refere-se tão
somente à alegada diferença a menor na medição de consumo de energia elétrica no
medidor instalado na residência do autor, e condenar a parte requerida na obrigação de
fazer consistente na manutenção do fornecimento de energia elétrica ao imóvel do apelado.
De outro lado, proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a
atuação do patrono do autor na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85,
§ 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 (art. 85, § 11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator